Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo em favor do Banco-autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão, notadamente a validade da notificação para constituição em mora do devedor.
III – Razões de decidir
4. Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do inadimplemento. A instituição financeira demonstrou a relação contratual entre as partes e a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento a fim de constituí-lo em mora.
5. Consoante Tema no 1.132/STJ, para comprovação da mora na busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o devedor no endereço indicado no contrato, sendo prescindível a assinatura de eventual recebedor no aviso de recebimento.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o.